Tribunal: TJPA
Processo: 0804907-36.2020.8.14.0028
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão julgador: LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10894 - Abuso de Poder
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728) - 0804907-36.2020.8.14.0028

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: AMAZONAS MILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA - ME

RELATOR(A):
Desembargador LUIZ GONZAGA DA COSTA NETO

EMENTA

EMENTA
:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO ESTADUAL. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta pelo Estado do Pará contra sentença que reconheceu a ilegalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante sob o fundamento de que a medida configurava sanção política, vedada pela jurisprudência consolidada. O ente estatal sustenta que a suspensão decorreu de irregularidades cadastrais, especificamente a ausência de entrega de declarações fiscais (DIEF), e não como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em definir se a suspensão da inscrição estadual da impetrante, motivada pelo descumprimento de obrigação tributária acessória, caracteriza sanção política vedada pela Constituição e pela jurisprudência consolidada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.

O Estado não pode se valer de medidas coercitivas indiretas, como a suspensão da inscrição estadual, para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações fiscais, sob pena de violação ao livre exercício da atividade econômica, garantido pelo artigo 170 da Constituição Federal.

5. O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que a Administração Pública não pode impor restrições administrativas como forma indireta de cobrança tributária.

6. Precedentes do Tribunal de Justiça do Pará e de outros tribunais estaduais corroboram a tese de que a suspensão da inscrição estadual por descumprimento de obrigação acessória caracteriza sanção e, portanto, medida desproporcional e restritiva, em afronta aos princípios da livre iniciativa e da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1
. A suspensão da inscrição estadual de contribuinte como consequência do descumprimento de obrigação tributária acessória configura sanção política vedada pela Constituição.

2
. A Administração Pública não pode utilizar medidas administrativas restritivas para compelir o contribuinte ao cumprimento de obrigações tributárias, sob pena de violação ao princípio da livre iniciativa.

_____________________________

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 170; CPC, arts. 5º, 6º, 81, §§ 2º e 3º, e 1026.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas 70, 323 e 547; TJ-PA, AI nº 0805334-54.2019.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 04/11/2019; TJ-PA, AI nº 0803276-15.2018.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/10/2018; TJ-PA, AI nº 0800692-04.2020.8.14.0000, Rel. Des. Roberto Gonçalves de Moura, j. 22/02/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade,
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sessão Ordinária da 2.ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. José Maria Teixeira do Rosário.

Belém, data registrada no sistema.

Des.
LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de apelação cível interposta pelo
ESTADO DO PARÁ
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Marabá que, nos autos do Mandado de Segurança impetrado por
AMAZONAS MILK INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA – ME,
concedeu a segurança postulada, nos seguintes termos:

“Isto posto, CONCEDO A SEGURANÇA, confirmando a liminar que determinou a liberação de emissão de nota fiscal eletrônica para o Contribuinte, ora Impetrante, com inscrição estadual nº 15.250.862-7, fazendo isso com fundamento no art. 487, I do Código de Processo Civil.

Oficie-se à autoridade coatora e à pessoa jurídica, encaminhando-se cópia desta sentença, nos termos do art. 13 da Lei nº 12.016/09.

Isento de custas processuais, por se tratar de sucumbente com prerrogativa de fazenda pública. Contudo, condeno a parte impetrada ao reembolso das custas processuais antecipadas pela Impetrante, nos termos do parágrafo único, do artigo 4º da Lei 9289/1996.

Sem honorários, por força do artigo 25 da Lei 12.016/2009, e da Súmula 512 do Supremo Tribunal Federal.”

Inconformado, o recorrente fundamenta seu pedido de reforma da sentença sob a alegação de que a suspensão da inscrição estadual da impetrante não se deu como meio coercitivo indireto para a cobrança de tributos, mas sim em decorrência do descumprimento de obrigação tributária acessória.

Destaca que a impetrante não possuía débitos tributários exigíveis e que a suspensão decorreu de irregularidades cadastrais constatadas pela Secretaria da Fazenda do Estado do Pará, em conformidade com a legislação estadual aplicável.

Nos fundamentos jurídicos, o recorrente invoca jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ) para sustentar que a suspensão da inscrição estadual de contribuintes por descumprimento de obrigações acessórias não configura violação aos princípios da livre iniciativa e da livre concorrência, previstos no artigo 170 da Constituição Federal.

Argumenta que o exercício do poder de fiscalização do Estado, por meio da Secretaria da Fazenda, é legítimo e respaldado pelo interesse público, não podendo ser equiparado a uma sanção política vedada pelo Supremo Tribunal Federal (STF) nas Súmulas 70, 323 e 547.

O recorrente ainda menciona que a decisão recorrida extrapolou sua fundamentação ao considerar a suspensão da inscrição estadual como meio indireto de cobrança de tributo, quando, na realidade, a medida visava assegurar o cumprimento das exigências cadastrais previstas na legislação estadual.

Invoca, assim, precedentes do STJ que reafirmam a legalidade da suspensão cadastral por irregularidades no cumprimento de obrigações tributárias acessórias.

Diante desses argumentos, o recorrente requer a reforma da sentença para reconhecer a legalidade da suspensão da inscrição estadual da impetrante, restabelecendo a validade do ato administrativo praticado pelo fisco estadual.

Foram apresentadas contrarrazões pela empresa apelada ao Id.

18919989.

Encaminhados a este Tribunal, coube-me a relatoria do feito.

O recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo e os autos foram remetidos ao Ministério Público de Segundo Grau para exame e parecer (Id. 20592768), que se pronunciou pelo conhecimento e não provimento do apelo (Id. 20660464).

Após, retornaram-me conclusos.

É o suficiente relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

A controvérsia central consiste em determinar se a suspensão da inscrição estadual da impetrante, sob a justificativa de descumprimento de obrigação acessória, é medida legítima ou se configura sanção política vedada pela jurisprudência consolidada.

O Estado do Pará interpôs apelação alegando que a suspensão da inscrição estadual da impetrante não se deu como meio coercitivo para a cobrança de tributos, mas sim devido ao descumprimento de obrigação tributária acessória. Argumenta que a impetrante não possuía débitos exigíveis e que a suspensão decorreu de irregularidades cadastrais constatadas pela Secretaria da Fazenda do Estado, em conformidade com a legislação estadual.

A sentença recorrida, por sua vez, entendeu que a medida adotada pelo fisco estadual configurava restrição indevida ao livre exercício da atividade econômica, o que afrontaria a jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, especialmente no que tange à vedação do uso de meios coercitivos indiretos para a cobrança de tributos.

Sobre o tema, é
cediço que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso.

Nesse contexto, qualquer que seja a restrição que importe no cerceamento de liberdade de exercer atividade lícita se mostra em desconformidade com a Constituição da República, uma vez que contraria o artigo 170 da Constituição Federal,
in verbis
:

“Art. 170. a ordem econômica, fundada na valorização do trabalho humano e na livre iniciativa, tem por fim assegurar a todos existência digna, conforme os ditames da justiça social, observados os seguintes princípios (...):”

Com efeito, o Estado não pode adotar sanções políticas que se caracterizam como meios de coerção indireta que impeçam ou dificultem o exercício da atividade econômica, para constranger o contribuinte ao adimplemento de suas obrigações.

No caso dos autos, discute-se a ocorrência de sanção política referente a suspensão da situação cadastral da empresa em razão de descumprimento de obrigação tributária acessória.

Verifica-se que a justificativa do apelante para a suspensão da inscrição estadual da impetrante se baseia na suposta existência de irregularidades cadastrais, especificamente a ausência de entrega de declarações fiscais (DIEF).

O Supremo Tribunal Federal, por meio das Súmulas 70, 323 e 547, consolidou o entendimento de que é inadmissível a interdição de estabelecimento como meio coercitivo para a cobrança de tributos.

O entendimento jurisprudencial sedimentado é de que a Administração Pública não pode adotar medidas que restrinjam o exercício de atividades empresariais como forma indireta de cobrança tributária.

Nesse diapasão, resta evidenciado que a suspensão cadastral da recorrente configura meio de coerção indireta, sendo, portanto, clara sanção política, não admitida pela Constituição da República e a jurisprudência desta Corte, senão vejamos:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA.
SUSPENSÃO DE INSCRIÇÃO CADASTRAL DE EMPRESA CONTRIBUINTE. DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
EXISTÊNCIA DE DÍVIDAS DE NATUREZA TRIBUTÁRIA. MEDIDA QUE INVIABILIZA A ATIVIDADE ECONÔMICA DA PESSOA JURÍDICA. CONFIGURAÇÃO DE SANÇÃO POLÍTICA. DESCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1
.
É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo. 2.
Na hipótese, tem-se que a controvérsia meritória a ser dirimida consiste na existência ou não de sanção política no tocante a suspensão da situação cadastral da agravada em razão de descumprimento de obrigação tributária acessório prevista no artigo 150, inciso XI, do Decreto Estadual nº 4.676/01.
3. Registre-se que a norma mencionada vincula a continuidade da atividade econômica do contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória. É de se salientar que a agravante se encontra em débito perante o Fisco Estadual, de modo que a situação em exame revela o comportamento dele em coagir o contribuinte ao adimplemento do tributo. 4. Recurso conhecido e provido. À Unanimidade. (0805334-54.2019.8.14.0000. Desembargador Roberto Gonçalves de Moura. Data de Julgamento: 04/11/2019. 1ª Turma de Direito Público)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. SUSPENSÃO DE CADASTRO DE EMPRESA CONTRIBUINTE POR ATRASO NA ENTREGA DA ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL-EFD. DESCABIMENTO. INADMISSIBILIDADE DE IMPOSIÇÃO DE RESTRIÇÕES DE NATUREZA ADMINISTRATIVA COMO MEIO INDIRETO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA.
NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO PARA GARANTIA DO DIREITO AO CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. PREENCHIDOS OS REQUISITOS NECESSÁRIOS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR EM SEDE DE MANDADO DE SEGURANÇA PELO JUÍZO DE 1º GRAU. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - AI: 08032761520188140000 BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/10/2018, 1ª Turma de Direito Público, Data de Publicação: 18/11/2018)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM MANDADO DE SEGURANÇA
. TRIBUTÁRIO. AUTUAÇÃO FISCAL POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA ACESSÓRIA. IMPOSIÇÃO DE SITUAÇÃO CADASTRAL IRREGULAR. SANÇÃO DE NATUREZA POLÍTICA
. PROVIDÊNCIA QUE IMPORTA EM MEDIDA COERCITIVA DE PAGAMENTO DE TRIBUTO À MÍNGUA DA EXECUÇÃO FISCAL. DESCABIMENTO. INFRINGÊNCIA AO ARTIGO 170 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. 1.
É de sabença que o Estado não pode se valer de meios indiretos de coerção, convertendo-os em instrumentos de acertamento da relação tributária, para, em função deles e mediante interdição ou grave restrição ao exercício da atividade empresarial, econômica ou profissional, constranger o contribuinte a adimplir obrigações fiscais em atraso. Referido comportamento, arbitrário e inadmissível, tem sido rechaçado pelos tribunais superiores como sanção política, que corresponde a restrições ou proibições impostas ao contribuinte como forma indireta de o compelir ao pagamento do tributo.
2
. No caso vertente, observa-se que a recorrida foi autuada pelo Fisco por ter entregue fora do prazo e após o último dia do mês subsequente à data prevista na legislação tributária a Declaração de Informações Econômico Fiscais
, ensejando, com isso, a formalização do débito no importe de R$ 167.732,95 (cento e sessenta e sete mil e setecentos e trinta e dois reais e noventa e cinco centavos), conforme se afere do Auto de Infração Fiscal nº 082019510000068-2. 3. Diante da situação, o Fisco Estadual procedeu a alteração da Inscrição Estadual da agravante de Ativo Regular para Não Regular. Essa classificação do contribuinte faz com que ele seja submetido à regime fiscal diferenciado, uma vez que força o recolhimento do Imposto Sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) no ato de entrara das mercadorias neste Estado, conforme estatuído pelo artigo 108, VII, “e” do Decreto nº 4.676/2011 (RICMS-PA). 4. Ressoa evidenciado que a alteração da agravante de Ativo Regular para Não Regular configura um meio de coerção indireta para cobrança de débitos inscritos em dívida ativa, pois implica em tratamento tributário diferenciado que dificulta o exercício da atividade econômica, configurando, assim, clara sanção política não admitida pela Constituição e rechaçada pela jurisprudência do Supremo Tribunal Federal (STF). 5. Recurso conhecido e desprovido. À unanimidade.
(TJ-PA - AI:
0800692-04.2020.8.14.0000

BELÉM, Relator: ROBERTO GONCALVES DE MOURA, Data de Julgamento: 22/02/2021, 1ª Turma de Direito Público)

Ademais, consoante também elencado pela jurisprudência pátria, o indeferimento da inscrição não mostra proporcionalidade com o descumprimento de obrigação tributária acessória, já que impede o
desempenho das suas atividades, causando-lhe prejuízos incompatíveis com a finalidade do bem jurídico protegido pela norma.

Isto é, se a
jurisprudência há muito consolidada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a coerção indireta como sucedâneo da execução fiscal, para o fim de coagir o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, como decorre das
Súmulas 70, 323 e 547 do Supremo Tribunal Federal
, deve o entendimento ser aplicado para o caso em que a irresignação do ente tributante reside no descumprimento de obrigações acessórias, ainda menos gravosas.

Nessa perspectiva, pronuncia-se a jurisprudência pátria:

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO RETIDO. PREJUDICIALIDADE. CELERIDADE. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
CADASTRO FISCAL. SUSPENSÃO DO CONTRIBUINTE. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. DESCABIMENTO. DESPROPORCIONALIDADE. EXERCÍCIO DA ATIVIDADE ECONÔMICA. JURISPRUDÊNCIA
. TUTELA DE URGÊNCIA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. VEDAÇÃO LEGAL. ESGOTAMENTO DA DEMANDA. INOCORRÊNCIA. DECISÃO MANTIDA. 1. Em homenagem aos princípios da celeridade e efetividade da prestação jurisdicional, considerando que as partes têm direito a uma solução integral do mérito em prazo razoável (art. 4º, NCPC), julga-se prejudicado o agravo interno e passa-se diretamente ao julgamento do agravo de instrumento; 2.
A suspensão do contribuinte no Cadastro Fiscal do Distrito Federal por força de suposto descumprimento de obrigação acessória constitui drástica e desproporcional interferência no exercício da atividade econômica, com reflexos diretos na própria liberdade de iniciativa prevista na Constituição.
1.1. O expediente inviabiliza a emissão de nota fiscal e, por via de consequência, o adequado trânsito das mercadorias e as operações de compra e venda e prestação de serviço, quando outros instrumentos, muito menos gravosos e, até mesmo, mais efetivos, mostram-se disponíveis à administração tributária; 3.
A jurisprudência há muito consolidada pelo Supremo Tribunal Federal rechaça a coerção indireta como sucedâneo da execução fiscal, vale dizer, para o fim de coagir o contribuinte ao pagamento do crédito tributário, como decorre do exposto na Súmula nº 70 daquela excelsa Corte. Com muito mais razão, deve o entendimento ser aplicado para o caso em que a irresignação do ente tributante reside no descumprimento de obrigações acessórias
; 4. A vedação legal que emana do disposto no art. 1º, § 3º, da Lei 8.437/92, diz respeito a decisões que, de fato, esvaziem ab initio o objeto do processo, como no caso em que o bem da vida pretendido é entregue, em caráter satisfativo e irreversível, ao pretenso titular. 3.1. O fato de a decisão em caráter de urgência abranger integralmente o pedido inicial não significa que o objeto do processo restou esvaziado, na medida em que, no presente caso, os efeitos que dela emanam podem ser perfeitamente revertidos, em sendo vencida a tese ventilada no recurso. 5. Recurso conhecido e não provido. (TJ-DF 07147812420178070000 DF 0714781-24.2017.8.07.0000, Relator: GISLENE PINHEIRO, Data de Julgamento: 28/02/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTE. AÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA.
DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. SUSPENSÃO INSCRIÇÃO ESTADUAL. IMPOSSIBILIDADE.
LIMINAR. REQUISITOS PARCIALMENTE PRESENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
A prática de autotutela pelo credor tributário ao suspender a inscrição estadual de sociedade empresária a fim de compelir a contribuinte ao cumprimento de obrigação tributária acessória constitui ato lesivo ao direito líquido e certo desta.
2. A concessão de tutela provisória de urgência, em forma de liminar, pressupõe o atendimento dos respectivos requisitos legais: fumus boni iuris e periculum in mora. Presentes, em parte, os requisitos, a medida deve ser parcialmente deferida. 3. Agravo de instrumento conhecido e parcialmente provido para deferir em parte a liminar e determinar a incontinente reativação da inscrição estadual da sociedade empresária. (TJ-MG - AI: 10000220009716001 MG, Relator: Caetano Levi Lopes, Data de Julgamento: 17/05/2022, Câmaras Cíveis / 2ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2022)

Assim, sem maiores digressões, pelo entendimento jurisprudencial e pelas razões acima apontadas, entendo que a sentença não merece reforma.

Ante o exposto, na linha do parecer ministerial,
conheço e

nego provimento ao recurso de apelação,
nos termos da fundamentação.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos artigos 5° e 6° do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§2° e 3° do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Após o decurso do prazo recursal sem qualquer manifestação, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Intime-se.

À Secretaria para as devidas providências.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

DES. LUIZ
GONZAGA DA COSTA
NETO

Relator

Belém, 16/06/2025